Tribunal: TJBA
Processo: 8020959-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 6LV Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020959-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIA REGINA VILELA MIRANDA LIMA Advogado(s): ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação previdenciária em que a autora, trabalhadora bancária, postulou a concessão de benefício previdenciário em razão de moléstias de natureza psíquica que a incapacitaram para o desempenho de sua atividade habitual. A sentença de 1º grau acolheu a pretensão. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez ou, diversamente, apenas do auxílio-doença seguido de auxílio-acidente, conforme concluído na sentença. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial atesta incapacidade total e temporária da segurada para o trabalho habitual, além de nexo causal entre as patologias (Transtorno de Estresse Pós-Traumático, Depressão Recorrente e Transtorno de Ansiedade Generalizada) e a atividade laboral desempenhada. 4. O perito concluiu que a incapacidade não é absoluta, sendo possível a reabilitação profissional para funções compatíveis com seu quadro clínico, ainda que vedada a atuação em determinadas atividades de agência bancária. 5. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa (art. 42 da Lei nº 8.213/91), requisito não evidenciado nos autos. 6. Estando demonstrada a incapacidade total e temporária para a atividade habitual, é devido o auxílio-doença, seguido de auxílio-acidente em razão da redução permanente da capacidade laboral (arts. 59 e 86 da Lei nº 8.213/91). 7. Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu o direito aos benefícios nos termos acima, com pagamento das parcelas retroativas desde a indevida cessação administrativa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa. 2. Constatada a incapacidade total e temporária para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação, é devido o auxílio-doença, seguido de auxílio-acidente em razão da redução permanente da capacidade laboral.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG; STF, ADIn nº 4.357/DF; TJBA, Apelação nº 0111928-55.2011.8.05.0001; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.015224-1/001; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.162922-9/002. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020959-95.2024.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante MARCIA REGINA VILELA MIRANDA LIMA e Apelado INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Salvador, 26 de setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator